Tribunal: STF
Processo: Rcl 70343
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em despacho (eDoc. 17), determinei que o reclamante comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas processuais tendo em vista que, conforme consta no Portal da Transparência do TJ-PE, o reclamante recebeu rendimento líquido mensal de R$ 8.755,39 no mês de abril de 2024 (eDoc. 9).



    O reclamante apresentou manifestação em que alega que sua renda é comprometida em quase sua totalidade “de modo que o custeio das taxas judiciárias pode agravar a situação de dívida do reclamante” e que tem despesas mensais (financiamento do carro, plano de saúde e contrato de financiamento de imóvel) que impossibilitam o pagamento das custas (eDoc. 18).



    Da análise dos autos, considerando a renda e o patrimônio do reclamante, não é crível que não possa arcar com o pagamento de custas no valor de R$ 515,50, o que justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.



    Nesses termos, indefiro a gratuidade da justiça e determino que o reclamante recolha as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da reclamação, nos termos do art. 101, §2º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente